Tribunal: STF
Processo: ARE 1547150
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÕES – “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” – PENSÃO POR MORTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – TEMA 85 IRDR/TJMG – TRAMITAÇÃO EM FACE DO IPSEMG – FALECIMENTO DA SEGURADA QUANDO VIGENTE O ART. 79, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 64/2002 – DIREITO ASSEGURADO AO DEPENDENTE DA SERVIDORA NÃO TITULAR DE CARGO EFETIVO – COBRANÇA DOS VALORES INADIMPLIDOS DESDE O ÓBITO – PRESCRIÇÃO QUE NÃO CORRE CONTRA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS – CONSECTÁRIOS – TEMA N. 905, DO STJ – EC 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA



    . Nos termos do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1.0000.20.067928-0/003, Tema 85 IRDR/TJMG, “não há falar-se em formação de litisconsórcio passivo necessário entre IPSEMG e o Estado de Minas Gerais em demandas em que se pleiteia a concessão de pensão por morte, na medida em que o deferimento do benefício incumbe exclusivamente à autarquia (art. 38, § 2º da LCE Nº 64/2002)”



    . A revogação do art. 79, da Lei Complementar Estadual n. 64/2002 ocorreu em data posterior à 06/10/2005, razão pela qual a legislação estadual vigente na data do óbito da segurada assegurava a pensão por morte aos dependentes de servidores não titulares de cargo efetivo, inclusive designados.



    . Ao absolutamente incapaz, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, não corre a prescrição, razão pela qual o pagamento dos valores inadimplidos deve ocorrer a partir do óbito da segurada.



    . Ainda que reconhecida judicialmente a condição apta a ensejar o pagamento do benefício pretendido, não há configuração dos danos morais narrados, notadamente diante da ausência de comprovação acerca do indeferimento do requerimento administrativo.



    . Nos termos do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n. 810), bem assim pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 905), a incidência concreta dos ditames da Lei n. 9.494/97, com a redação da Lei n. 11.960/09 nas hipóteses de débito de natureza previdenciária impõe a correção do débito pela variação do INPC, desde quando devido cada pagamento, e juros de mora pelos índices de juros da caderneta de poupança, desde a citação.



    . A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, que determinou a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), os juros e correção monetária deverão ser calculados, exclusivamente, com fulcro no referido índice.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, incisos I e II; 40, caput e § 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A Lei Estadual n. 9.380/86 estabelece os dependentes do segurado, para fins de prestação previdenciária, aos seguintes termos:



    [...]



    No caso analisado, Joana Márcia Souza Lima faleceu aos 06/10/2005, momento no qual o autor ainda não tinha completado um mês de vida, nos termos das certidões de óbito e nascimento de ordem n. 03, fls. 26 e 17.



    Quando do falecimento, a servidora ocupava os cargos designados de assistente técnico de educação básica, no qual foi admitida em 18/08/2005, e de professor de educação básica, no qual foi admitida em 05/07/1993, conforme o disposto nos dados funcionais da consulta da segurada de ordem n. 04, fls. 70:



    [...]



    Ocorre que, aos 06/10/2005, estava vigente o art. 79, da Lei Complementar Estadual n. 64/2002 – que instituiu o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos civis do Estado –, que assim previa:



    [...]



    O dispositivo supratranscrito foi revogado pelo art. 14 da Lei Complementar Estadual n. 100, de 05/11/2007, que garantiu aos dependentes a continuidade de percepção dos benefícios, aos seguintes termos:



    [...]



    Posteriormente, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.106, o colendo Supremo Tribunal Federal declarou “a inconstitucionalidade da expressão ‘definidos no art. 79’, contida no artigo 85, caput, da Lei Complementar nº 64/2002, tanto em seu texto original quanto com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar nº 70/2003, bem como do vocábulo ‘compulsoriamente’, inserido no § 4º do artigo 85 da LC 64/2002 e no § 5º do artigo 85 na redação dada pela LC 70/2003, ambas do Estado de Minas Gerais”.



    Em sede de embargos de declaração, a Corte Suprema modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, “fixando como marco temporal de início da sua vigência a data de conclusão daquele julgamento (14 de abril de 2010)”.



    Considerando que a revogação e a declaração de inconstitucionalidade do art. 79, da Lei Complementar Estadual n. 64/2002, datam de momento posterior à 06/10/2005, a legislação estadual vigente na data do óbito da segurada assegurava a pensão por morte aos dependentes de servidores não titulares de cargo efetivo, inclusive designados, como no caso analisado.



    Destaca-se, ainda, a comprovação do recolhimento de contribuição previdenciária nos demonstrativos de pagamento da instituidora da pensão (ordem n. 03, fls. 32/36).



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente